Tribunal: TJMT
Processo: 1011399-21.2024.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011399-21.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 07.982.530/0001-21 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), RAMAO LOPES CHAPARRO - CPF: 357.026.211-15 (APELANTE), BIZCAPITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 45.597.546/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por URCA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA contra decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica mediante comprovação efetiva de sua incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da justiça gratuita tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos para custas e despesas processuais.

Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício exige prova cabal da hipossuficiência financeira, não bastando mera alegação ou declaração, conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a Apelante deixou de apresentar documentos suficientes para comprovar sua incapacidade financeira, como declarações de imposto de renda e extratos bancários completos.

Os balanços e extratos apresentados revelam lucro acumulado de R$ 63.601,18 no ano de 2023 e transações bancárias superiores ao alegado, descaracterizando a hipossuficiência requerida.

Não comprovado o estado de insuficiência financeira, a concessão da justiça gratuita se mostra indevida, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
URCA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
contra a decisão de ID. 250183236 dos autos de origem de no 1001223-16.2024.8.11.0044, que indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito.

A Apelante alega que não possui bom poder econômico, sendo considerada hipossuficiente.

Argumenta que não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, mantendo sua dignidade, seus direitos sociais, seu lar, sua alimentação e lazer.

Aduz que a contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da justiça gratuita e que segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.528,93 (seis mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

Ressalta que o juiz a quo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao julgar extinto o processo sem verificar a regularidade das intimações ao patrono da autora. Aduz que foi privada de sanar eventuais vícios, o que comprometeu seu direito de acesso à justiça, conforme o artigo 5o, XXXV, da Constituição.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita à Apelante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Em se tratando de pessoa jurídica, incumbe à parte “
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 481.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica-se que a Apelante não apresenta qualquer documento capaz de demonstrar que a pessoa jurídica necessita do benefício pretendido.

Como se verifica dos autos, a Apelante apresentou os balanços e o extrato de uma conta bancária, restando ausentes as declarações de imposto de renda da empresa.

Além disso, verifica-se, no extrato bancário de ID 250183217, que a Apelante recebeu, no dia 02/09/2024, a quantia de R$ 7.057,43 (sete mil e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), proveniente de outra conta bancária de sua titularidade, sem, contudo, acostar aos autos o respectivo extrato bancário.

Posto isso, verifica-se, no Balanço de 2023 (ID 250183186), que o lucro acumulado foi de R$ 63.601,18 (sessenta e três mil, seiscentos e um reais e dezoito centavos).

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira da Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia à Apelante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021. (N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) – destaquei.

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, e diante da inexistência de recolhimento do preparo recursal, a manutenção integral da sentença extintiva se mostra necessário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE
provimento.

Sem honorários, em virtude da ausência de fixação na origem, não cabendo majoração (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025